Tribunal: TJSP
Processo: 1007072-66.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PRESCRIÇÃO - A PRETENSÃO DA AUTORA FOI ATINGIDA PELA PRESCRIÇÃO, DEVENDO SER LIMITADA A COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES PERSEGUIDAS ÀQUELAS VENCIDAS A PARTIR DE 26.06.2011 – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §5o, I, DO CC.

AÇÃO DE COBRANÇA - RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO – DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR ISENTANDO O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DO PAGAMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO – A ISENÇÃO CONCEDIDA

Ementa:
PRESCRIÇÃO - A PRETENSÃO DA AUTORA FOI ATINGIDA PELA PRESCRIÇÃO, DEVENDO SER LIMITADA A COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES PERSEGUIDAS ÀQUELAS VENCIDAS A PARTIR DE 26.06.2011 – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §5o, I, DO CC.

AÇÃO DE COBRANÇA - RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO – DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR ISENTANDO O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DO PAGAMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO – A ISENÇÃO CONCEDIDA NÃO SE CONFUNDE COM REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DO CARGO – COBRANÇA INDEVIDA – A DECISÃO ASSEMBLEAR DEVE PREVALECER ATÉ QUE SEJA MODIFICADA POR OUTRA DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR – SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.